Tribunal: TJMT
Processo: 1013421-90.2019.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VITOR GUSTAVO VERHALEN - CPF: 060.901.901-52 (RECORRENTE), MARCOS FELIPE VERHALEN DE FREITAS - CPF: 034.023.441-57 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (RECORRIDO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), KROTON EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.800.026/0001-40 (RECORRIDO), KROTON EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.800.026/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ALUNA BENEFICIÁRIA DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) NO IMPORTE DE 50% E DA BOLSA EDUCA MAIS NO IMPORTE DE 50% – COBRANÇAS INDEVIDAS PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – NÃO COMPROVAÇÃO DA ALEGADA INCORREÇÃO DOS DADOS DO ADITAMENTO DO FIES E DA DIFERENÇA ENTRE O REPASSE PELO FIES E O REAL VALOR DA MENSALIDADE – ÔNUS DA RECLAMADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DIREITO À DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que o reclamante informa que frequentou o curso de Engenharia Civil na instituição reclamada, possuindo o benefício do FIES no importe de 50% (cinquenta por cento), e de bolsa do EDUCA MAIS referentes aos outros 50% (cinquenta por cento), entretanto, vem sendo cobrado pela reclamada no valor de R$ 3.841,92, que acredita ser indevido, em razão dos benefícios do FIES e da bolsa EDUCA MAIS, que cobrem 100% do valor das mensalidades.

2.

Em análise aos documentos que instruem o feito, vislumbro que não há comprovação de qualquer incorreção no aditamento perante a instituição financeira, sendo que a cobertura pelo FIES foi correta no semestre 2018/1, no valor de 50% (cinquenta por cento) da semestralidade com desconto.

3.

A reclamada deixou de comprovar o alegado erro no aditamento do FIES, bem como a legalidade da cobrança efetuada, sendo que nos documentos juntados aos autos, não há qualquer prova nesse sentido

4.

No que tange ao quantum indenizatório, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixo o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.

5.

Sentença parcialmente reformada.

6.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado visando reformar a decisão monocrática lançada nos autos, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente a pretensão inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais o Recorrente alega que a cobrança é indevida, uma vez que além de ser amparada pelo FIES em 50% (cinquenta por cento), também possuía bolsa de estudos EDUCA MAIS, referentes aos outros 50%. Aduz que houve má prestação de serviços pela instituição, devendo condenada ao pagamento de indenização por danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença singular.

Em contrarrazões, a Instituição de Ensino Superior, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o necessário a relatar.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso interposto pela parte autora eis que presente os requisitos de admissibilidade. No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

Em síntese, o reclamante informa que frequentou o curso de Engenharia Civil na instituição reclamada, possuindo o benefício do FIES no importe de 50% (cinquenta por cento), e de bolsa do EDUCA MAIS referentes aos outros 50% (cinquenta por cento).

Afirma que vem sendo cobrada pela reclamada no valor de R$ 3.841,92, que acredita ser indevido, em razão dos benefícios do FIES e da bolsa EDUCA MAIS, que cobrem 100% do valor das mensalidades.

Em contestação, a demandada sustenta a legalidade das cobranças, sob o argumento de que restou uma diferença de R$ 3.841,92, a ser custeada com recursos próprios do autor, uma vez que o FIES teria sido aditado em valor menor.

Pois bem. Compulsando os autos, vê-se que restou incontroverso que a autora é beneficiária do programa estudantil FIES no percentual de 50% (cinquenta por cento) e da bolsa estudantil EDUCA MAIS referentes aos outros 50% (cinquenta por cento).

Dessa maneira, o cerne recursal cinge-se na verificação quanto ao aditamento da bolsa estudantil do FIES, referente à semestralidade 2018/1, ao qual a reclamada sustenta que foi realizado em valor menor.

Contudo, razão não lhe assiste, uma vez que, conforme se verifica no documento do aditamento, juntado aos autos no id. nº 64730980, o valor da semestralidade com desconto para alunos com FIES, era de R$ 7.683,83, sendo que o valor financiado pelo FIES para 2018/1 foi de R$ 3.841,92, exatamente 50% do valor.

Portanto, o valor cobrado e financiado está correto, pois equivale a 50% (cinquenta por cento); os 50% (cinquenta por cento) restantes é coberto pela bolsa EDUCA MAIS, não devendo haver nenhum valor em aberto.

Dessa forma, não há comprovação de qualquer incorreção no aditamento perante a instituição financeira, sendo que a cobertura pelo FIES foi correta, no valor de 50% (cinquenta por cento) da semestralidade com desconto.

Por outro lado, não há nos autos qualquer comprovação da legalidade das cobranças efetuadas pela reclamada.

Certo é que as instituições de ensino são prestadores de serviços, tendo como destinatários finais os próprios alunos, portanto, são submetidas às regras especiais e protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, não há dúvidas de que a relação estabelecida entre as partes se trata de relação de consumo, uma vez que a reclamada fornece serviço educacional, sendo a reclamante a destinatária final, portanto, consumidora, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Da análise dos autos, depreende-se que a reclamada deixou de comprovar o alegado erro no aditamento do FIES, bem como a legalidade da cobrança efetuada, sendo que nos documentos juntados aos autos, não há qualquer prova nesse sentido.

Nessa situação, forçoso concluir que a postura negligente em não buscar uma solução para o caso configura falha na prestação de serviços, o que gera uma lesão de cunho extrapatrimonial ao autor da demanda. O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).

No entanto, não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte reclamante em razão da falha na prestação de seu serviço.

Logo, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser reformada, pelos fundamentos acima alinhavados, para declarar inexistentes os débitos relativos à diferença de semestralidade 2018/1, no valor de R$ 3.841,92 (três mil oitocentos e quarenta e um reais e noventa e dois centavos).

No que tange aos danos morais, entendo que restaram caracterizados, eis que o recorrente foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrida.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa.

No que tange ao quantum indenizatório, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixo o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto por
VITOR GUSTAVO VERHALEN
, posto que tempestivo, e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para declarar inexistentes os débitos relativos a diferença de semestralidade 2018/1, no valor de
R$ 3.841,92 (três mil oitocentos e quarenta e um reais e noventa e dois centavos
);

Ainda,
CONDENO
a recorrida ao pagamento da quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021